Tribunal: CARF
Processo: 16327.900798/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900798/2021-81
RESOLUÇÃO
1202-000.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) julgadores(a) Maurício Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente e Relator).

RELATÓRIO
Trata o presente de PER/Dcomp para reconhecimento de crédito do saldo negativo
do IRPJ no ano-calendário de 2016 no valor de R$ 1.125.890.151,81. Em Despacho Decisório, do
valor pleiteado não foi acatada a parcela de R$ 277.146.595,35 correspondente aos valores de IR
pagos no exterior.
De acordo com a decisão, o valor do lucro auferido no exterior e oferecido à
tributação (R$ 21.119.427,23) refere-se exclusivamente a resultados de controladas situadas em
paraíso fiscal que deveriam ter tido seus resultados apurados de forma individualizada, nos termos
da legislação de regência. Além disso, teriam sido violados os limites legais de dedução.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900798/2021-81
2
Em Manifestação de Inconformidade, a interessada admite que o valor de R$
21.119.427,23 refere-se às controladas BB Securities LLC e Ásia. Entretanto, sustenta que o crédito
pleiteado se refere às demais controladas no exterior e que tiveram os respectivos lucros
oferecidos à tributação no Brasil em 2013 e 2014. Apresenta tabelas demonstrativas da apuração.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 prolatou o Acórdão 107-
011.155 pelo qual considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade, seguindo a linha
argumentativa do Despacho Decisório. Afirma que o exame da ECF do ano-calendário de 2016
indica apenas o lucro apurado no exterior e oferecido à tributação no valor de R$ 21.119.427,23
correspondente às controladas domiciliadas em paraíso fiscal.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário a este colegiado
reiterando em essência as razões expedidas na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator

O recurso é tempestivo, foi interposto por signatário devidamente legitimado e
preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere ao aspecto exclusivamente normativo, o entendimento exarado
pelo Acórdão de Manifestação de Inconformidade, replicando o Despacho Decisório, não merece
crítica.
Transcreve-se os principais trechos da legislação de regência. Em primeiro lugar,
dispositivos da Lei no 12.973/2014:
“Art. 9o A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou
indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil, observado o disposto no art. 2o.
§ 1o A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros
auferidos no período, não alcançando as demais parcelas que influenciaram o
patrimônio líquido da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior.
...
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900798/2021-81
3
Art. 11. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 9o poderão
ser consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL da controladora no Brasil.
§ 1o Não poderão ser consolidadas as parcelas referentes às pessoas jurídicas
investidas que se encontrem em pelo menos uma das seguintes situações:
I - estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com
cláusula específica para troca de informações para fins tributários;
II - estejam localizadas em país ou dependência com tributação favorecida, ou
sejam beneficiárias de regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
III - estejam submetidas a regime de subtributação definido no inciso III do caput
do art. 21;
IV - sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a
tratamento tributário previsto nos incisos II e III do caput; ou V - tenham renda
ativa própria inferior a 80% (oitenta por cento) da renda total, nos termos
definidos no art. 21.
Art. 14. Quando não houver consolidação, nos termos da Seção II deste Capítulo,
a parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior equivalente aos lucros ou prejuízos por ela auferidos
deverá ser considerada de forma individualizada na determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil,
nas seguintes formas:
I - se positiva, deverá ser adicionada ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de
dezembro do ano-calendário em que os lucros tenham sido apurados pela
empresa domiciliada no exterior; e II - se negativa, poderá ser compensada,
exclusivamente, com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes
deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam informados na forma do
art. 38.
§ 1o A parcela negativa de que trata o inciso II deverá ser informada no
Demonstrativo de Prejuízos Acumulados de que trata o art. 38.
§ 2o A falta de informação da parcela negativa na forma e prazo estabelecida no
art. 38 impede o seu aproveitamento para compensação com lucros futuros.
...
“Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro real
da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no
Brasil sobre as referidas parcelas.
...
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900798/2021-81
4
§ 2o No caso de consolidação, poderá ser considerado para efeito da dedução
prevista no caput o imposto sobre a renda pago pelas pessoas jurídicas, cujos
resultados positivos tiverem sido consolidados.
§ 3o No caso de não haver consolidação, a dedução de que trata o caput será
efetuada de forma individualizada, por controlada, direta ou indireta.
§ 4o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o
montante do imposto sobre a renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor
das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do lucro real.”
Em seguida, a IN/RFB n° 1.520/2014:
“Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro real
da controladora no Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil sobre
as referidas parcelas.
§ 2o No caso de consolidação, poderá ser considerado para efeito da dedução
prevista no caput o imposto sobre a renda pago pelas pessoas jurídicas, cujos
resultados positivos tiverem sido consolidados.
§ 3o No caso de não haver consolidação, a dedução de que trata o caput será
efetuada de forma individualizada, por controlada, direta ou indireta.
...
Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para fins de
dedução do imposto sobre a renda pago no exterior de que trata os arts. 25 e 29.
...
“§ 5o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 6o A dedução de que trata o caput será efetuada pela investidora no Brasil de
forma individualizada por filial, sucursal, coligada, controlada, direta ou indireta.
§ 8o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o
montante do imposto sobre a renda, inclusive adicional, e CSLL, devidos no Brasil,
sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do lucro
real.
§ 9o Para efeito do disposto no §8o, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o
valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada, direta ou indireta, ou coligada que houverem sido computados na
determinação do lucro real;
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900798/2021-81
5
II - do imposto sobre a renda e CSLL devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros auferidos no exterior.
§ 10. Efetuados os cálculos na forma do § 9o, o tributo pago no exterior, passível
de dedução, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto no
inciso I do § 9o, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, conforme inciso II do § 9o.
§ 11. Para fins do disposto nos §§ 9o e 10, o cálculo do valor do tributo pago no
exterior passível de dedução deve ser efetuado antes da compensação de prejuízo
fiscal acumulado no Brasil relativo a anos-calendário anteriores.
...
§ 13. O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor passível de dedução
do valor do imposto sobre a renda e adicional devidos no Brasil poderá ser
deduzido do valor da CSLL, devida em virtude da adição à sua base de cálculo das
parcelas positivas dos resultados oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
§ 14. O tributo pago sobre lucros auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-
calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o
que for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 15. Para efeito do disposto no § 14, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
...
Art. 31. No caso de consolidação, deverá ser considerado para efeito da dedução
prevista no art. 30 o imposto sobre a renda pago pelas pessoas jurídicas cujos
resultados positivos tiverem sido consolidados.”
De fato, a análise feita com base na ECF do ano-calendário de 2016 indica o
oferecimento à tributação de lucro no exterior no montante de R$ 21.119.427.23. Esse valor
refere-se ao resultado auferido por duas controladas domiciliadas em países com tributação
favorecida, informação confirmada pelo sujeito passivo.
Considerando que o resultado dessas duas empresas foi apurado de forma
individualizada, não consolidada, apenas os valores obtidos sob essa sistemática poderiam ser
deduzidos. Não haveria como excluir o resultado das demais controladas tratados de forma
consolidada.
Entretanto, o entendimento das autoridades administrativas que me antecederam
na análise do pleito não levou em consideração um argumento que entendo como relevante no
deslinde da questão: afirma a recorrente que o lucro auferido pelas demais controladas
domiciliadas no exterior teria sido devidamente oferecido à tributação nos anos calendário de
2013 e 2014 e teria sido nesse biênio que o crédito pleiteado foi gerado.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900798/2021-81
6
As tabelas apresentadas pela interessada na Manifestação de Inconformidade e
reiteradas no recurso voluntário trazem a apuração do resultado consolidado das controladas em
2013 e 2104, exceto aquelas domiciliadas em paraíso fiscal. Após as compensações efetuadas
nesses períodos, restaria saldo negativo de IRPJ a compensar de R$ 29.072.067,23 e R$
248.074428,12; respectivamente.
Num exame perfunctório das tabelas, parece-me que a apuração indicada tem
razoável indicativo de adequação à legislação. Registre-se, inclusive, que existe previsão normativa
para que o imposto não compensado num período possa sê-lo em períodos posteriores e foi essa
a linha de defesa mostrada nas tabelas em comento.
Por outro lado, a documentação apresentada pela defesa envolve precipuamente a
apuração do lucro das controladas no exterior. Não foram apresentados os demonstrativos de
apropriação desses resultados na escrituração da recorrente nos anos calendário de 2013 e 2014,
nos moldes suscitados. Obviamente, as alegações da defesa só poderiam ser analisadas a partir
dessa premissa.
Sendo assim, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB examine a documentação trazida aos autos bem como a DIPJ e Lalur
(ou ECF e E-Lalur) dos anos calendário de 2013 e 2014 para atestar a internalização dos lucros
apurados no exterior pelas controladas e verifique a correção da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, conforme resumido nas tabelas apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
transcritas no Acórdão recorrido.
Compete à autoridade administrativa efetuar as intimações que entender
necessárias e, após os exames pertinentes, elaborar relatório conclusivo com prazo para
manifestação da interessada e posterior retorno a este colegiado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1002
DF CARF MF
Original